Tribunal: TJES
Processo: 5007346-44.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007346-44.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: GILMAR JOSE DE SOUZA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL: ACOLHIDA. MÉRITO: PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP). MÁ GESTÃO DE CONTA INDIVIDUALIZADA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO DECENAL. TEMA 1150/STJ. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ÔNUS DA PROVA. TEMA 1300/STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL SA em face de decisão que, em Ação Ordinária, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Estadual e falta de interesse processual, bem como afastou a prejudicial de prescrição e inverteu o ônus da prova com fundamento no Código de Defesa do Consumidor. A ação originária discute reparação por danos decorrentes de suposta má gestão, saques indevidos e não aplicação dos rendimentos corretos em conta vinculada ao PASEP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 5 questões em discussão: (i) verificar o cabimento do recurso quanto à impugnação à gratuidade de justiça e ao custeio da prova pericial; (ii) definir se o Banco do Brasil S.A. possui legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que questiona a gestão de conta PASEP; (iii) estabelecer o prazo prescricional aplicável à pretensão de ressarcimento de danos por desfalques na referida conta; (iv) determinar se a relação jurídica entre o titular da conta PASEP e a instituição financeira administradora se caracteriza como de consumo; e (v) analisar o acerto da decisão que inverteu o ônus da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso não comporta conhecimento nos capítulos referentes à impugnação à gratuidade da justiça e ao custeio da prova pericial, por ausência de interesse recursal, uma vez que a decisão agravada não deliberou sobre tais matérias.

Consoante tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1150, o Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva
ad causam
para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, saques indevidos, desfalques e a ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos.

A pretensão indenizatória ampara-se na suposta má gestão da instituição bancária, o que firma a legitimidade passiva e, por conseguinte, a competência da Justiça Estadual, além de afastar, com base na teoria da asserção, a preliminar de falta de interesse processual.

A pretensão ao ressarcimento dos danos por desfalques em conta individual vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, cujo termo inicial é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques, conforme estabelecido no Tema 1150/STJ.

A relação jurídica entre o participante do PASEP e o Banco do Brasil não se caracteriza como de consumo, pois o Programa consiste em um benefício de caráter social, e não em um serviço oferecido no mercado de consumo, o que afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

Em decorrência da inaplicabilidade da legislação consumerista, revela-se incabível a inversão do ônus da prova com base no inciso VIII do art. 6º do CDC, devendo a distribuição do encargo probatório observar a regra do art. 373 do CPC/15 e a tese fixada no Tema 1300/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva para responder a ações que discutem falha na prestação de serviço, saques indevidos e desfalques em contas vinculadas ao PASEP (Tema 1150/STJ).

A pretensão de ressarcimento por danos decorrentes de desfalques em conta individual do PASEP sujeita-se ao prazo prescricional de dez anos, previsto no art. 205 do Código Civil, com termo inicial na data em que o titular toma ciência dos desfalques (Tema 1150/STJ).

Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor às relações entre o participante do PASEP e o Banco do Brasil S.A., por não se tratar de relação de consumo.

O ônus da prova em ações que contestam saques em conta individualizada do PASEP rege-se pelo art. 373 do CPC, observada a distribuição fixada no Tema 1300/STJ.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 205. Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, inciso VIII. Código de Processo Civil de 2015, art. 373, incisos I e II, e § 1º; art. 927, inciso III. Lei Complementar nº 8/1970.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1150 (REsp n. 1.895.936/TO). STJ, Tema 1300. STJ, REsp n. 1.943.398.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5007346-44.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: GILMAR JOSE DE SOUZA

JU
IZ
: DR. LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTO
S

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL SA em face de decisão proferida pelo Juízo de Serra - Comarca da Capital - 3ª Vara Cível, em
AÇÃO ORDINÁRIA
(Processo 5001976-71.2024.8.08.0048) ajuizada por GILMAR JOSE DE SOUZA, cujo
decisum
rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva, denunciação à lide, incompetência e carência de ação, bem como a prejudicial de prescrição, todas arguidas em contestação, oportunidade na qual julgou prejudicada a impugnação à AJG do demandante/agravado. Por fim, fixou os pontos controvertidos e inverteu o ônus da prova nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC.

Em suas razões recursais, sustentou que, embora
alegue
“
o agravado, em detida síntese, que o banco agravante não aplicou os corretos índices de remuneração na conta do PASEP, recebendo saldo irrisório quando da sua aposentadoria
”, “
nenhum valor lhe é devido além daqueles recebidos quando se enquadrou nos requisitos da Lei nº 13.677/2018, que alterou o art. 4º da Medida Provisória nº 813/2017
”.

Em seguida, afirmou que o demandante/agravado não preenche os requisitos para a concessão da gratuidade da justiça; ser devida a extinção da demanda por falta de interesse processual, pois o autor “
recebeu, diretamente em conta corrente o saldo da conta vinculada, discordando apenas dos valores
”; não deter legitimidade passiva, eis que a LC 08/70 somente lhe teria conferido “
a atribuição de administrar e operacionalizar o Programa, sendo, apenas, responsável, por manter as contas individualizadas
”, ou seja, “
é a União Federal, através do Conselho
Diretor que gere o Fundo que financia o Programa PIS/PASEP, sendo o Banco do Brasil mero cumpridor de ordens
”, o que atrairia a competência da Justiça Federal.

Ato contínuo, arrazoou a prescrição
quinquenal, pois “
a presente demanda não se trata de ação indenizatória em razão de desfalques, mas revisional de saldo com alteração dos índices legais
”, o que afastaria o prazo decenal fixado no Tema 1150/STJ,
cujo termo inicial corresponde à “
data que deveria ter sido creditada a diferença pretendida
”.

P
or fim, destacou a inaplicabilidade do CDC e, por conseguinte, da inversão do ônus probatório empreendida pelo Juízo
a quo
; e que, “
ao contrário do entendimento manifestado pelo MM. Juiz de 1º grau, a parte autora é quem deve arcar com os honorários periciais.
”

Neste viés, pleiteou a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão “
nos termos da fundamentação exposta.
”

Decisão antecipando em parte a pretensão recursal tão somente para afastar a caracterização da relação de consumo e, consequentemente, suspender a inversão do ônus probatório empreendida na decisão recorrida.

Ausentes contrarrazões.

Prefacialmente,
não conheço, por ausência de interesse recursal,
dos capítulos pertinentes à
impugnação à gratuidade da justiça e
ao

custeio da prova pericial,
porquanto estranhos à decisão recorrida, na qual não houve o deferimento da AJG ao
ex adverso
, tampouco a imposição do custeio dos honorários periciais ao recorrente.

Fixadas estas premissas, c
onforme
didaticamente
exposto
pelo
e. STJ ao julgar o TEMA 1150
, “
O Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) foi instituído pela Lei Complementar 8, de 3.12.1970, que prevê a
competência do Banco do Brasil para a administração do Programa e manutenção das contas individualizadas para cada servidor,
recebendo comissão pelo serviço prestado. A Lei Complementar 26, de 11.9.1975, unificou, a partir de 1º.7.1976, sob a denominação de PIS-Pasep, os fundos constituídos com os recursos do Programa de Integração Social (PIS) e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), instituídos pelas Leis Complementares 7/70 e 8/70, respectivamente. O art. 7º do Decreto 4.751/2003 previa que a gestão do Pasep compete ao Conselho Diretor do Fundo, cujos representantes são designados pelo Ministro de Estado da Fazenda. De igual modo, o art. 10 do mesmo diploma normativo estabelecia que
ao Banco do Brasil, como administrador do Programa, além de manter as contas individualizadas dos participantes do Pasep, cabe creditar, nas referidas contas, a atualização monetária, os juros e o resultado das operações financeiras realizadas, processar as solicitações de saque e de retirada e efetuar os correspondentes pagamentos,
conforme autorizado pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-Pasep. Destaque-se que, desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, a União deixou de depositar valores nas contas do Pasep do trabalhador, limitando-se sua responsabilidade ao recolhimento mensal ao Banco do Brasil S.A., nos termos do art. 2º da LC 8/1970. Por força do art. 5º da referida Lei Complementar,
a administração do Programa compete ao Banco do Brasil S.A., bem como a respectiva manutenção das contas individualizadas para cada trabalhador, de modo que
a responsabilidade por eventuais saques indevidos ou má gestão dos valores depositados na conta do Pasep é atribuída à instituição gestora em apreço
.
” (REsp n. 1.895.936/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023.),
oportunidade na qual se fixou a seguinte tese:

i)

o Banco do Brasil possui
legitimidade passiva ad causam
para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa
;
ii)
a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao
prazo prescricional decenal
previsto pelo art. 205 do Código Civil; e
iii)
o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep".

Destarte, extraio da exordial que, tal como ocorreu no precedente supracitado, “
no caso dos autos a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, em razão de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do Pasep. Conclui-se que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A.
” (REsp n. 1.895.936/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023.), a afastar, portanto, eventual pretensão de litisconsórcio com a União.

Noutras palavras, o objeto da pretensão não visa a modificação dos índices de correção monetária aplicáveis sobre o saldo vinculado na conta PASEP, mas na má gestão pela Instituição Bancária, o que, segundo o demandante/agravado, “
acarretou no enriquecimento ilícito da instituição financeira,
visto que apesar de ser responsável por salvaguardar o patrimônio do servidor, desviou as quantias depositadas, em benefício próprio.
”

Nesse passo, por amparar-se o pedido indenizatório na suposta má gestão do BANCO DO BRASIL sobre os valores depositados na conta do demandante vinculada ao PASEP, sobressai-se a legitimidade passiva
ad causam

d
a instituição bancária, em estrita observância ao precedente supracitado, rejeitando-se, nessa esteira, a preliminar
correspondente
,
bem como a incompetência da Justiça Estadual
e, com espeque na teoria da asserção, da preliminar de falta de interesse processual.

Melhor sorte não assiste ao agravante no que concerne ao arguir a prescrição da pretensão exordial,
ajuizada em 24.01.2024
,
na medida em que, seguindo a
ratio
do Tema 1150/STJ, o prazo decenal iniciou-se em Fevereiro/2014, ocasião na qual o demandante/agravado, ao realizar o saque, alega ter sido surpreendido com o valor depositado em sua conta PASEP.

Por fim
,
sobre a inversão do ônus da prova e
a (
in
)
aplicabilidade do CDC, valho-me, mais uma vez, do entendimento do
e.
STJ sobre a matéria a deixar assente que, estando a ação a envolver a não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do PASEP
(
hipótese dos autos
)
, “
Os elementos integrantes da relação jurídica de consumo (fornecedor, consumidor e serviço) não estão presentes
. Considera-se serviço a atividade fornecida no mercado de consumo (art. 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor), o que não é o caso do papel desempenhado pelo Banco do Brasil.
O Pasep não é um serviço oferecido ao mercado de consumo, é um benefício de caráter social
.
” (REsp n. 1.943.398, Ministro Sérgio Kukina, DJe de 19/02/2024.)

C
onsequentemente, não há que se falar na aplicabilidade da legislação consumerista ao caso dos autos, o qual, portanto, demandar
á
a análise dos elementos de prova à luz da distribuição ordinária do ônus probatório prevista no artigo 373, do CPC/15.

Mister destacar, ademais,
a confirmação da referida compreensão pel
o recente julgamento do
TEMA 1300
, pelo e. Superior Tribunal de Justiça, no qual restou firmada a seguinte tese: “
Nas ações em que o participante contesta saques em sua conta individualizada do PASEP, o ônus de provar cabe: a) ao participante, quanto aos saques sob as formas de crédito em conta e de pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG), por ser fato constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, I, do CPC, sendo incabível a inversão (art. 6º, VIII, do CDC) ou a redistribuição (art. 373, § 1º, do CPC) do ônus da prova; b) ao réu, quanto aos saques sob a forma de saque em caixa das agências do BB, por ser fato extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, II, do CPC
”, a qual deverá ser observada na demanda originária, por força do artigo 927, inciso III, do CPC/15.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço em parte e dou parcial provimento ao recurso
tão somente para
afastar a caracterização da relação de consumo e, consequentemente,
a inversão do ônus probatório empreendida na decisão recorrida
,
em respeito às
tese s fixada s no s TEMA S

1150 e
1300/STJ.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar parcial provimento ao recurso.